Tribunal: TJDFT
Processo: 0712386-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATANTE ANALFABETO. DIGITAL APOSTADA NO CONTRATO. FILHA TESTEMUNHA E ASSISTENTE. ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, considerando-se que as parcelas do contrato de mútuo impugnado ainda estavam sendo descontadas nos proventos do autor, ao menos, até o ajuizamento da demanda, não há que se falar em configuração da prescrição trienal da pretensão. Preliminar rejeitada.
2. Em contraponto à genérica alegação autoral de que o contrato bancário foi oriundo de fraude, a instituição financeira ré apresentou o instrumento contratual chancelado pelo contratante, analfabeto, mediante aposição de sua digital em todas as páginas, devidamente ratificado por sua filha, na condição de testemunha e assistente do pactuado, e acompanhado de seus respectivos documentos pessoais, além do comprovante de repactuação de mútuo previamente contraído e da disponibilização do crédito excedente para agência bancária da CEF, mediante expedição de ordem de pagamento, na qual constam textualmente o nome e o CPF do autor, na condição de favorecido.
3. Ausente qualquer indício de fraude praticada em detrimento do contratante, revela-se necessário manter hígido o pacto contratual celebrado de forma lícita e em observância à autonomia da vontade das partes. 3.1. Após disponibilizado o valor do mútuo em favor do autor, e realizados ulteriores descontos em seus proventos, que totalizam aproximadamente 20% de seus rendimentos mensais, por quase 3 (três) anos, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo, implicando assim em autêntico venire contra factum proprium.
4. Apelação autoral conhecida e improvida. Apelação do réu conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente ao demandante. Exigibilidade suspensa.